Tribunal: TJDFT
Processo: 0729816-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que indeferiu pedido para anotação de restrição de circulação a veículo alienado fiduciariamente, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FRANCISCO LEMOS DOS SANTOS FILHO. Por meio da petição sob ID 31229510, o recorrente requereu a desistência do recurso. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006